Tribunal: TJES
Processo: 0001143-75.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001143-75.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: REISOMAR RODRIGUES FERREIRA e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §4º, DA LEI N.º 12.153/2009 – MÉRITO - FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO-HOSPITALAR – FRAUDA GERIÁTRICA - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Sendo incontroverso o fato de que ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, é forçoso convir quanto à ausência de obrigatoriedade em se observar o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a contrário sensu da regra insculpida no art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153, de 2009. Preliminar rejeitada.

2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

3 - O Estado, por sua vez, é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a aquisição e fornecimento de insumos médico-hospitalares (frauda geriátrica), sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira.

4 - Restando comprovado o estado do beneficiário, sua hipossuficiência econômica, a prescrição médica do insumo e a negativa por parte do Estado, deverá ser julgado procedente o pedido, para assegurar seu devido tratamento.

5 – Ambos, o Município e o Estado, têm o dever de garantir o regular fornecimento de insumos médico-hospitalares, e a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde – SUS que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar a responsabilidade constitucionalmente imposta, e qualquer destas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

6 – É possível a fixação de
astreintes
em face da Fazenda Pública.

7 – Recurso a que se nega provimento. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Nº 0001143-75.2019.8.08.0061 - PJe

REMETENTE: JU
ÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA

APELANTE:
MUNIC
Í
PIO DE VARGEM ALTA

APELADO: REISOMAR RODRIGUES FERREIRA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
e

REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença proferida, às fls. 62/65-vº, posteriormente integrada à fl. 100, pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por
REISOMAR RODRIGUES FERREIRA
nos autos da presente
“Ação de Obrigação de Fazer”,
que resultou na condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
bem como do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA,
ao fornecimento ao autor de 06 (seis) pacotes de fraldas geriátricas, tamanho G, enquanto perdurar sua necessidade.

Em seu arrazoado recursal (fls. 104/109), o Município apelante pugna pela nulidade da sentença recorrida, sob o pálio do argumento de que o processo padeceria do vício de incompetência absoluta por haver inobservado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor da Lei n.º 12.153/2009.

Em sede de contrarrazões apresentadas (fls. 112/117), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Consoante relatado, o Município apelante insurge-se quanto à (in)competência do Juízo Comum para processar e julgar as causas propostas em desfavor do ente público, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, por considerar absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.º 12.153/2009.

Ao analisar a preliminar arguida em sede de contestação, o magistrado
a quo
entendeu por bem
rejeitá-la
, sob o fundamento de que
“o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua
demanda perante a Justiça Comum”
.

Pois bem.

Acerca do tema, convém esclarecer, inicialmente, que a Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, estabelece que
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”
(art. 2º,
caput
).

Não obstante, mencionado diploma legal também dispõe expressamente que
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
(art. 2º, § 4º).

Deveras, sendo incontroverso o fato de que ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, é forçoso convir quanto à ausência de obrigatoriedade em se observar o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a
contrário sensu
da regra insculpida no art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153, de 2009.

Neste sentido, confira-se o seguinte aresto da jurisprudência na qual a proposta de leitura ora emprestada àquela norma jurídica foi devidamente encampada por este Eg. Tribunal de Justiça Estadual:

“A
PELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.
2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Boa Esperança não possui juizado efetivamente instalado,
de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art.
2º
,
§4º
, da Lei nº
12.153
/2009
.
3. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum. 4. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.º 0000251-31.2019.8.08.0009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação: 03-11-2021, Destaquei).

Confirmada, portanto, a competência plena do Juízo Comum da Vara Única da Comarca de Vargem Alta para processar e julgar, inclusive, as causas propostas em desfavor do ente público, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, enquanto não instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública de que trata a Lei n.º 12.153/2009, passo ao reexame do mérito da sentença.

Vejamos.

Consoante descreve o art. 196, de nossa Carta Magna, a saúde é um direito de todo o cidadão e dever do Estado a sua promoção.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

O Estado, por sua vez, é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a aquisição e fornecimento de medicamentos, sobretudo para os que são impossibilitados financeiramente de arcar com os custos de seu tratamento.

Trata-se, em verdade, de obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º, caput, da CRFB/88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira.

Restando comprovado o estado de saúde do beneficiário, sua hipossuficiência econômica, a prescrição médica do insumo e a negativa por parte do Ente público, deverá ser julgado procedente o pedido, para assegurar seu devido tratamento.

Do mesmo modo, o Município tem o dever de garantir o regular fornecimento do insumo médico-hospitalar, e a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS), que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar a responsabilidade constitucionalmente imposta, e qualquer destas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao insumo médico-hospitalar (frauda geriátrica) para pessoas desprovidas de recursos financeiros, consoante orientação assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ.
2. No julgamento do RMS 38.746/RO, em 24.4.2013 (acórdão pendente de publicação), pela Primeira Seção do STJ, foi reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde de Rondônia para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado em prol do fornecimento de medicamentos.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no RMS 39.969/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA.
1. Esta Corte tem reconhecido aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. Precedentes.
2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, parágrafo único, I).
3. A Carta Magna também dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).
4. O direito assim reconhecido não alcança a possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se adeqüe ao seu tratamento.
5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda opção de medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada.
6. Recurso ordinário improvido.
(RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009).

E também este e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL E REXAME NECESSÁRIO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ILEGITIMIDADE AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ASTRIENTES - POSSIBILIDADE - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Qualquer dos entes federados, quando acionado, deve garantir o fornecimento do medicamento pleiteado, não podendo a descentralização dos serviços e ações do SUS – Sistema Único de Saúde, e a lista de medicamentos excepcionais, afastar a responsabilidade constitucionalmente imposta. 2. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça têm reconhecido a responsabilidade solidária, dos entes federativos da União, Estado, Distrito Federal e Município, no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos. 3. A eventual falta de dotação orçamentária não pode servir de obstáculo para garantir o bem maior a ser protegido no presente
mandamus
, notadamente por se tratar de direito a vida. 4. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de fixação de
astreintes
em mandado de segurança impetrado em face da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 69130008175, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2014, Data da Publicação no Diário: 12/02/2014).

EMENTA: AGRAVO INOMINADO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE PROIBIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ART. 196 DA CF/1988 - EXEGESE ASSENTADA NO TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ) - DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - SOLIDARIEDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA - COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CONFUSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (CPC, ART. 557) - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2 [...]. 3.[...]. 4. Conforme exegese assentada nos Tribunais Superiores,
“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.”
(RE-AgR nº 393175/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007). 5.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes, portadores de doenças consideradas graves. Precedentes do STF, STJ e do TJES.
6. Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Município de Cachoeiro de Itapemirim não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de negar o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida. 7. A partir da densidade normativa do art. 196 da CF/88, e do caráter fundamental do direito nele contemplado, conclui-se que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob a alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexas, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo, em especial daquele que não possui condições econômicas de adquirir medicamento imprescindível para o tratamento de doença crônica que o acomete. 8. Segundo noção do Direito das Obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor, extinguindo-se, assim, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal, a obrigação. 9. [...]10.[...] 11. Na hipótese, não é pertinente a insurgência do Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 9. Recurso conhecido mas desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo inominado, em que é Agravante Município de Cachoeiro de Itapemirim e Agravado Luiz Bayerl. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 08 de junho de 2010.
(TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 11070209850, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2010, Data da Publicação no Diário: 25/10/2010).

Por tais razões, tanto o
MUNIC
Í
PIO DE VARGEM ALTA
, quanto o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ambos possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando-se a responsabilidade solidária dos entes federados, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte.

Em tempo, quanto à fixação de
astreintes
por ocasião da concessão da medida liminar, posteriormente confirmada na sentença
,
é cediço que a norma processual que disciplina a matéria tem o desígnio de possibilitar ao julgador a imposição de multa cominatória de modo a inibir o descumprimento das obrigações impostas.

Neste espeque, a sua fixação visa dar efetividade ao cumprimento do comando judicial, sendo pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de sua fixação em face da Fazenda Pública, conforme se depreende dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.
1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes.
2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1291883/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Aplicação da Súmula 211/STJ.
2. Revela-se possível a imposição de multa cominatória (astreintes) com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer da Fazenda Pública, consistente no fornecimento de medicamentos. Precedentes do STJ.
3. A análise da matéria trazida demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incide o óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1183180/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 19/05/2010.

Deste modo, entendo que o Magistrado sentenciante decidiu em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, ao tempo em que
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município, para afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo; quanto ao mérito da demanda, em sede de Reexame Necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.